Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. PROVA IRREPETÍVEL. TESTEMUNHO INDIRETO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Para a pronúncia, basta a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1o), por prevalecer o princípio in dubio pro societate.
2. A prova irrepetível só pode fundamentar o juízo de admissibilidade da acusação quando confirmada por elementos colhidos sob contraditório, o que não ocorre quando o depoimento extrajudicial da vítima não encontra respaldo em testemunhos diretos prestados em Juízo.
3. O testemunho por referência, prestado por familiares que não presenciaram os fatos, não supre a necessidade de confirmação mínima da narrativa acusatória, sendo inviável a pronúncia fundada exclusivamente em relatos indiretos ou em reprodução de versões fornecidas por terceiros.
4. Ausentes provas materiais e inexistindo testemunhas oculares ou outros elementos aptos a corroborar a imputação, mantém-se a impronúncia, nos termos do CPP, art. 414. É inviável submeter o réu ao julgamento popular sem lastro probatório mínimo.
5. As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. A recusa da vítima em fornecer entorpecente, ainda que seguida de desdobramentos posteriores, constitui motivação juridicamente apta a caracterizar futilidade, por revelar desproporção entre a causa do conflito e a reação violenta subsequente.
6. Havendo plausibilidade mínima quanto à qualificadora de motivo fútil e inexistindo manifesta improcedência, compete ao Conselho de Sentença apreciá-la, sendo incabível sua exclusão no juízo de prelibação.
7. Recursos conhecidos e não providos.